Tribunal: TJBA
Processo: 8069119-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069119-93.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE MESSIAS SIQUEIRA DA SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Tratando-se de ajuizamento simultâneo de ações previdenciárias perante a Justiça Federal (benefício comum) e a Justiça Estadual (benefício acidentário), com perícias médicas de conclusões distintas, não se configura litigância de má-fé. II- A divisão constitucional de competências entre Justiça Federal e Estadual em matéria previdenciária e acidentária, somada à existência de perícias com conclusões contraditórias, revela dúvida razoável sobre a natureza da incapacidade, afastando a caracterização de conduta temerária. III- O mero reconhecimento da coisa julgada, por si só, não configura conduta desleal da parte autora.Precedentes. IV- Não se verificou nos autos o enquadramento da conduta do apelante nas hipóteses taxativas de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC. V- Em igual sentido, também não se verificou efetivo prejuízo financeiro à autarquia previdenciária, vez que os honorários periciais serão restituídos ao INSS, conforme Tema 1044 do STJ, havendo inclusive requerimento neste sentido já formulado nos autos. VI- Sentença reformada, para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da coisa julgada (art. 485, V, do CPC) RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8069119-93.2020.8.05.0001, tendo como apelante JOSÉ MESSIAS SIQUEIRA DA SILVA e, apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)